Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708485-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LEO MOUTINHO NETO AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, PEDRO LEO MOUTINHO NETO, contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de BANCO C6 S/A (autos no 0700512-93.2021.8.07.0014), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência, em que se requereu a imediata suspensão de descontos na conta e na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização de contratos firmados entre as partes. Alega o autor agravante que foram realizados empréstimos consignados em sua folha de pagamento sem sua autorização, pedido de contratação ou qualquer mútuo junto à instituição financeira ré, e que esta passou a efetuar, de forma unilateral e sem qualquer amparo legal ou contratual, descontos nos proventos de aposentadoria do autor. Sustenta que ajuizou a ação principal buscando obter, em tutela de urgência, a suspensão dos descontos realizados indevidamente em sua folha de pagamento, pois não houve contratação de empréstimos junto à instituição ré. Afirma ter requerido, ainda, tutela de evidência para que a instituição financeira apresentasse documentos hábeis a comprovar eventual contrato firmado entre as partes, mas nenhum dos pleitos foi deferido pelo magistrado a quo. Narra ter sido surpreendido com a realização de dois empréstimos em sua folha de pagamento do INSS, sendo o primeiro datado de novembro de 2020, e o segundo, de janeiro de 2021. Expõe que, em consulta ao INSS, foi informado de que se trataram de dois empréstimos contraídos junto à ré, nos valores de R$ 6.903,12 e R$ 5.245,12, ambos divididos em 84 parcelas. Assevera que nenhuma das operações foi solicitada à instituição financeira, seja por contrato verbal ou por escrito, e que, por se tratar de pessoa idosa, a relação jurídica deve ser interpretada sob a ótica do Estatuto do Idoso e do Código de Defesa do Consumidor, que colocam o autor agravante na condição de hipossuficiente financeiro e técnico. Sustenta não poder instruir o feito principal com prova de que não contratou os empréstimos, até porque não lhe foram repassados quaisquer documentos. Destaca que, conforme reportagem divulgada na mídia, a instituição financeira ré tem realizado essa prática com inúmeros aposentados pelo país, e agora está ceifando o acesso do autor agravante à sua remuneração. Entende que o dano resta evidente e incontestável, uma vez que o autor agravante vem sofrendo com descontos indevidos em sua remuneração, postura que, sem uma ordem judicial, será perpetrada até o encerramento da demanda principal, o que pode levar anos. Assim, pleiteia a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré se abstenha de realizar qualquer outra operação bancária envolvendo o autor, bem como que suspenda imediatamente os descontos nas contas e folhas de pagamento do autor até o deslinde da ação. A título de tutela de evidência, requer seja determinado à ré agravada que colacione aos autos o contrato de empréstimo supostamente firmado com o autor agravante. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da argumentação exposta pelo autor agravante, não restaram demonstrados, de plano, os requisitos necessários para tanto, notadamente a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, em sede de cognição não exauriente, própria da presente fase do agravo de instrumento, verifica-se que, em tese, foram creditados dois valores na conta do autor agravante: a quantia de R$ 3.510,47 provinda do Banco FICSA S/A (ID 24278074 – p. 28) e a quantia de R$ 5.245,12 oriunda do BANCO C6 CONSIGNADO S/A (ID 24278074 – p. 29). Segundo exposto pelo autor agravante na emenda à inicial da ação principal (ID 24278074 – p. 36/37), um funcionário da instituição ré teria entrado em contato com ele via Whatsapp solicitando que devolvesse o valor de R$ 3.510,47, o qual teria sido creditado indevidamente na conta corrente do autor. Ocorre que não é possível depreender, de forma imediata, que a pessoa que entrou em contato com o autor seja um funcionário da instituição ré (ID 24278074 – p. 20/23). Além disso, os documentos colacionados até o momento indicam que foram emitidos 4 boletos bancários para que o autor devolvesse a importância ao banco (ID 24278074 – p. 24/27). Todavia, os boletos foram emitidos em favor da empresa SLC Consultoria S/A, não se identificando, em princípio, relação desta empresa com a instituição financeira ré. Segundo o autor agravante, ele efetuou a devolução do montante de R$ 3.510,47 à ré. Porém, dos 3 comprovantes de devolução apresentados pelo autor agravante em ID 24278074 – p. 30/32, somente dois deles possuem o código de barras coincidente com os boletos bancários, os quais, como visto, não foram emitidos em favor da instituição ré (ID 24278074 – p. 24/27). Não bastasse isso, observa-se que o valor de R$ 5.245,12 foi creditado na conta do autor agravante (ID 24278074 – p. 29), mas não há, em princípio, demonstração de que tal crédito tenha sido indevido. E, apesar de o autor ter requerido na origem autorização para efetuar o depósito judicial desse valor (ID 24278074 – p. 43), não formulou pedido nesse sentido em sede recursal. Como se pode observar, a prova documental acostada até o momento não se revela, por si só, suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade perpetrada pela instituição financeira ré em relação aos empréstimos noticiados na demanda. Somente com a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, poderá o julgador reunir elementos de convicção para concluir pela existência ou não de ilegalidade cometida pela instituição ré acerca das contratações apontadas na inicial. No tocante à alegada tutela da evidência, concernente no direito do autor de ter acesso aos contratos supostamente firmados, veja-se que, na realidade, o pleito se refere a produção de prova documental e deverá ser apreciado na fase procedimental oportuna da instrução probatória. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Brasília-DF, 23 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora